Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725444-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA. AGRAVADO: FPSP - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Despacho 1. Agravo interno interposto por Biogenesis Bago Saúde Animal Ltda. (ID no 49134060) contra a decisão desta Relatoria que deferiu, em parte, o efeito suspensivo pleiteado pela FPSP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo (ID no 48332906). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a FPSP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo, assim como o Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO